Tribunal: TJMT
Processo: 1009794-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009794-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 014.933.601-24 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA OLIVEIRA CHAVES - CPF: 053.720.851-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 657.483.363-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 017.413.351-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
. INVIABILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. ENVOLVIMENTO EM CONTEXTO DE TRANSPORTE ESTRUTURADO DE ENTORPECENTES. FUNÇÃO DE ESCOLTA. COAUTORIA CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE COM INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INDÍCIOS CONSISTENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA
.

CONSIDERÁVEL
QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E
COMÉRCIO ESTRUTURALMENTE
ORGANIZADO.

TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE CORRÉUS
.
PARIDADE RESTABELECIDA POR DECISÃO POSTERIOR.
VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
.
PRISÃO PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR LEGAL.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA DIANTE DO
PERICULUM LIBERTATIS
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
INADEQUAÇÃO DIANTE DO RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA.
EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO
.
TESE PREJUDICADA DIANTE DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
OFERECIMENTO TARDIO DA DENÚNCIA
E

VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. Alegou a Defesa ausência de requisitos legais da prisão preventiva, falta de individualização da conduta, insuficiência probatória, ausência de periculosidade concreta, violação ao art. 580 do CPP, afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da ampla defesa e da razoável duração do processo, existência de predicados pessoais favoráveis, possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão, e excesso de prazo na formação da culpa. Requereu a revogação da prisão, com ou sem a aplicação de medidas cautelares.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se:

(
I
) a prisão preventiva decretada encontra respaldo nos requisitos legais;

(
II
) há ilegalidade diante da alegada ausência de individualização da conduta e da insuficiência de provas;

(
III
)
há
a gravidade do delito e a periculosidade do agente;

(
IV
) há afronta ao princípio da isonomia entre corréus e da presunção de inocência;

(
V
) os predicados pessoais e a possibilidade de medidas cautelares diversas autorizam a liberdade provisória;

(
VI
) está configurado o excesso de prazo na conclusão do inquérito;

(
VII
) houve violação à ampla defesa e ao contraditório pelo oferecimento tardio da denúncia, em processo com tramitação sigilosa.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta e idônea, amparada na gravidade real da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de droga apreendida e do envolvimento do paciente em contexto organizado de tráfico
de drogas
.

4. Os elementos colhidos apontam a atuação do paciente como escolta do veículo que transportava os entorpecentes, evidenciando vínculo funcional e coautoria.

5. Os indícios de autoria e materialidade são suficientes para justificar a prisão cautelar, não se exigindo juízo de certeza
,
nesta fase.

6. A periculosidade do agente decorre da própria quantidade e natureza da droga apreendida, reveladora de envolvimento em organização criminosa estruturada.

7. O art. 580 do CPP não se aplica ao caso, uma vez que a decisão que concedia liberdade aos demais corréus foi revogada por reavaliação judicial, estabelecendo-se paridade entre os envolvidos.

8. A alegação de violação à presunção de inocência não prospera,
pois
a prisão preventiva é medida cautelar, não constituindo antecipação de pena.

9. Predicados pessoais não impedem a prisão cautelar quando presente o
periculum
libertatis
.

10. As medidas cautelares alternativas são insuficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto.

11. A tese de excesso de prazo para conclusão do inquérito restou prejudicada, diante do oferecimento da denúncia em 15/05/2025.

12. As alegações referentes ao oferecimento tardio da denúncia, violação à ampla defesa e possibilidade de regime inicial mais brando não foram apreciadas pelo juízo de origem, razão pela qual não se conhece dessas matérias para evitar supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese:

13. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. A prisão preventiva pode ser mantida com fundamento na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de droga apreendida e da inserção do agente em organização criminosa estruturada.

2. O agente que atua como escolta de veículo transportador de entorpecente revela vínculo funcional e coautoria no crime de tráfico de drogas.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
.

4. Medidas cautelares diversas são inaplicáveis quando insuficientes para conter o risco à ordem pública.

5. O oferecimento da denúncia prejudica a tese de excesso de prazo na conclusão do inquérito.

6. Não se conhece de teses que não foram apreciadas na instância de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312, 313, 319, 580.

Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC n. 766.100/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 4.3.2024,
DJe
6.3
.
2024
.

STJ, HC 929783/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 22.10.2024,
DJe
28.10.2024.

STJ,
AgRg
no HC 806211/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 21.03.2023,
DJe
24.03.2023.

STJ,
AgRg
no HC 812942/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 12.06.2023,
DJe
15.06.2023.

STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 07.12.2021,
DJe
16.12.2021.

STJ,
AgRg
no RHC 177010/PR, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 11.12.2023,
DJe
15.12.2023.

STJ,
AgRg
no HC 853440/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT), 6a Turma, j. 15.04.2024,
DJe
18.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Porto Esperidião/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra segregado na Cadeia Pública de Cáceres/MT, desde 21 de março de 2025, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de requisitos do artigo 312 do CPP; b) inexistência de flagrante delito com elementos que individualizem a conduta do paciente; c) insuficiência de provas para manutenção da prisão preventiva; d) inexistência de periculosidade concreta do paciente; e) não aproveitamento de decisão dada aos
flagranteados
preso em circunstâncias idênticas ao do Paciente, conforme art. 580 do Código de Processo Penal; f) violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e da excepcionalidade da prisão preventiva; g) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; h) suficiência das medidas cautelares diversas à prisão.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente e, se necessário, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
279368375
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
280800883
)
, oportunidade em que informou que, após recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, reformou a decisão e decretou
a prisão dos corréus
Andreia Ramos de Oliveira,
Luana Oliveira Chaves e
Denilson
Martins de Almeida
, assim como, manteve a prisão do paciente
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
284288375
)
assim
sintetizando
seu parecer:

“HABEAS CORPUS - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para garantia da Ordem Pública – crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social - predicados pessoais favoráveis – irrelevância – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP - constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da Ordem.”

Após o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a Defesa se manifestou
e, além dos fundamentos já expostos, sustentou que há excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente encontra-se custodiado há mais de sessenta dias, extrapolando o limite legal de trinta dias previsto no art. 51 da Lei 11.343/06 para conclusão do inquérito policial, sem que tenha havido denúncia formalizada ou qualquer avanço substancial nas investigações. Ressalt
ou,
ainda
,
que o paciente não possui antecedentes criminais
.

Assim, requereu, novamente, a revogação da prisão, se necessário, com aplicação de medidas cautelares diversas a prisão (id. 287873850).

Posteriormente, o Impetrante protocolou nova manifestação, na qual expôs que a denúncia foi ofertada apenas em 15 de maio de 2025, ultrapassando, de forma injustificada, o prazo legal de dez dias estabelecido no artigo 54 da Lei no 11.343/2006. Tal irregularidade, por si só, comprometeria a legalidade da custódia cautelar.

Acrescentou, ainda, que houve cerceamento de defesa, uma vez que o processo tramitou sem a devida ciência do causídico, violando frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além dos fundamentos já anteriormente delineados.

Por fim, sustentou que, em eventual condenação, o regime inicial de cumprimento de pena, no máximo, será o semiaberto, razão pela qual reiterou o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente (id. 289587359)

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
, por ordem do Juízo da
Vara Única Da Comarca De Porto Esperidião
/MT
.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1000255-81.2025.8.11.0098
,
que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir
a
ordem pública,
em razão da expressiva quantidade de droga apreendida, além de estar preenchido o requisito do artigo 313, I, do CPP
. Vejamos excerto da decisão:

“
(...).

Em relação à custódia cautelar dos custodiados, analisados os autos, verifico razão ao Ministério Público ante a possibilidade de converter a prisão em flagrante dos custodiados Fabio Jose Dos Santos em prisão preventiva, uma vez que se encontram presentes os pressupostos e requisitos descritos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, respectivamente.

Em análise aos autos, constata-se a presença do(s) fundamento(s) da prisão preventiva, consistente na necessidade da garantia da ordem pública, mormente porque há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (art. 312, caput, do CPP).

(...).

Infere-se dos depoimentos e do laudo pericial id: 188020230, que os policiais flagraram o indiciado na posse de 31 porções contendo porção de substância análoga à MACONHA, contabilizada em 31
,
678 g (trinta e
um

quilos
, seiscentos e setenta e oito gramas).

(...).

Portanto, perceptível que a liberdade do(s) indiciado(s) implica necessariamente em abalo na ordem pública, do que emerge o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

Sobreleva pontuar, ainda, restar preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP, porquanto a pena cominada para a conduta delitiva em tese perpetrada suplanta o mínimo legal.

(...).
”
(decisão - id. 277901377)

Após
,
o Ministério Público Estadual interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão supracitada, o qual, à época da reavaliação judicial, ainda se encontrava pendente de apresentação das razões recursais
(autos n. 1000255-81.2025.8.11.0098 -
id. 189829038
)
.

Em
sede de
retratação, o juízo singular re
considerou a decisão anterior
, determinando a prisão preventiva do
s corréus, assim como, manteve a prisão preventiva do paciente. Vejamos excerto:

“(...).

No caso ora apreciado, os indigitados foram presos em flagrante delito por serem autores do crime de tráfico. Nesta senda, cumpre anotar que a censurabilidade da conduta dos representados é latente.

Além disso, verifica-se da folha de antecedentes dos increpados
Denilson
(autos no 1002558-64.2024.8.11.0046)
, Fábio
(autos no

0006417- 52.2017.8.11.0046, 0000941-43.2011.8.11.0046 e 943-13.2011.811.0046)
e Luana
(autos no 0000261- 88.2019.8.11.0107 e 1000477-95.2020.8.11.0107) reiteradamente cometem delitos, inclusive, a investigada Luana foi condenada por duas vezes por crimes de tráfico de drogas, conforme processo acima indicado.

Tem-se ainda, a quantidade de droga apreendida (31 tabletes COCAÍNA), demonstrando a gravidade da conduta e a possível inserção dos increpados voltada para o tráfico de larga escala.

(...).

Conforme exposto alhures, há indícios de que os representados são autores e coautores do crime de tráfico de drogas. Além disso, vê-se a gravidade dos fatos tendo em vista que os custodiados transportavam droga extremante nociva à saúde pública (cocaína), demonstrando uma maior reprovabilidade de sua conduta.

No caso, trata-se de uma gama de crimes extremamente deletérios para a comunidade, motivo pelo qual a liberação dos investigados estimulará a prática de outros delitos e porá em risco a credibilidade da justiça, o que demonstra a necessidade da decretação da prisão preventiva.

(...).

Diante do exposto,
REVOGO
a decisão anteriormente proferida (id.
188028442)
e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
LUANA OLIVEIRA CHAVES, ANDREIA RAMOS DE OLIVEIRAE DENILSON MARTINS DE ALMEIDA,
nos termos do art. 311, 312 e art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. (...).” (decisão - autos n. 1000255-81.2025.8.11.0098 - id. 190202271)

A denúncia foi oferecida, em 15/05/2025,
imputando ao paciente, bem como, aos demais corréus, a prática do delito tipificado no
caput
do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006

(autos n. 1000325-98.2025.8.11.0098 - id. 194147295).

Em 30/05/2025, a Defesa do paciente juntou resposta à acusação, oportunidade em que
requereu a revogação da prisão preventiva
, alegando, em
síntese
, que o oferecimento da denúncia ultrapassou
o prazo previsto em lei, além de violação ao con
traditório e a ampla defesa, visto

que
o processo está em segredo de justiça e
só tomou conhecimento da ação penal após o oferecimento da denúncia
.

Por fim, alegou que, em eventual condenação, o paciente cumprirá pena em regime menos gravoso que o fec
hado (autos n. 1000325-98.2025.8.11.0098 - id. 195882824).

Registro, por oportuno, que a resposta à acusação supramencionada ainda está pendente de análise pelo juízo de primeiro grau.

Retratada a situação fática, passo à análise do mérito.

Inicialmente, n
o que se refere a última manifestação da Defesa (id. 289587363), que versa sobre o oferecimento tardio da de
núncia, violação ao princípio do contraditório e da ampla
defesa, em razão do tramite sigiloso da ação penal, assim como,
que, em eventual condenação, o paciente cumprirá pena em regime menos gravoso, observa-se que tais teses ainda não foram
analisadas pelo magistrado singular.

Desta forma, a análise direta por este Tribunal
poderá caracterizar supressão de instância
.

Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal,
a ausência de apreciação da matéria pelas instâncias ordinárias impede a manifestação desta Corte, para não incorrer em supressão de instância
. Precedentes.
2.
Agravo regimental não provido.
”
(
AgRg
no HC n. 766.100/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 6/3/2024.)

Diante do exposto,
não conheço

d
as teses suscitadas no id. 289587363
,
acerca do oferecimento tardio da denúncia, violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, em razão do tramite sigiloso da ação penal,
bem
como,
em relação a alegação de
que, em eventual condenação, o paciente
cumprirá pena em regime menos gravoso.

Antes de adentrar no mérito das teses remanescentes, cumpre registrar que, em sede liminar, destaquei a ausência de fundamentação na decisão proferida pelo juízo de primeira instância, notadamente no que tange à devida individualização da conduta atribuída ao paciente. Contudo, tal vício foi devidamente suprido com a reforma da referida decisão pelo mesmo juízo, afastando-se, assim, a apontada deficiência.

A análise das teses deduzidas na impetração revela
m-se

improcedentes em face do processado
.

Quanto à alegação de ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação concreta e individualizada, com base na gravidade real da conduta, evidenciada pela quantidade significativa de droga apreendida (31 quilos de pasta base de cocaína) e na existência de indícios consistentes de associação entre os ocupantes dos dois veículos, em contexto típico de transporte estruturado de entorpecente.

O juízo de origem ressaltou, de forma clara, que a prisão visava à garantia da ordem pública, destacando o risco concreto de reiteração delitiva, bem como
,
o elevado grau de organização da empreitada criminosa.

Nessa linha, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, já firmou entendimento no sentido de que “
a
expressiva quantidade
e/ou variedade
de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25, TJMT), o que se aplica com precisão à hipótese
sub judice
.

Nesse sentido, a manutenção da prisão preventiva está também alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a segregação cautelar em casos de tráfico de drogas quando constatada a apreensão de grande quantidade de entorpecente
. Vejamos
:

“
a
manutenção da prisão preventiva está alinhada com a jurisprudência do STJ, que
admite a prisão preventiva em casos de tráfico de drogas com grande quantidade de entorpecentes
” (STJ - HC: 929783 SP 2024/0261000-9, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, julgado em 22/10/2024, Quinta Turma,
DJe
28/10/2024)

Ademais, não se pode olvidar que a hipótese em apreço atende aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal, uma vez que se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Veja-se:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I –
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
;

II –
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado [...]

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.”

Resta a
ssim, preenchido também o requisito legal de admissibilidade da medida constritiva.

No tocante à suposta inexistência de flagrante com elementos individualizadores da conduta do paciente, tal tese não se sustenta frente aos elementos colhidos na fase inquisitorial.

Embora o entorpecente tenha sido localizado em compartimento oculto da caminhonete
Amarok
, dirigida por corréu, o paciente conduzia outro veículo no mesmo comboio, em deslocamento conjunto, o que denota vínculo operacional com a conduta delitiva.

Os depoimentos colhidos apontam movimentação sincronizada, desvio proposital de rota para evitar fiscalização e indícios de divisão de tarefas.

A jurisprudência pátria reconhece que, em casos de tráfico
de drogas
, a associação de veículos e a divisão funcional de atividades são elementos típicos de autoria mediata ou coautoria, mesmo sem posse direta da substância ilícita.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o agente responsável por escoltar o veículo transportador da droga exerce papel relevante na cadeia delitiva e revela, por si só, periculosidade concreta
. Vejamos
:

“
1. (...). 3. (...) . Ademais, consignou-se que o paciente
exercia a função de batedor do tráfico
, sendo responsável por escoltar o veículo em que são transportadas as drogas,
o que demonstra o maior envolvimento com o tráfico e a periculosidade do agente
. 4. (...).” (STJ -
AgRg
no HC: 806211 SP 2023/0066601-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2023)

No que tange especificamente à periculosidade do paciente, a quantidade de droga apreendida —
cerca de
31 quilos
de cocaína
— constitui, por si, um dado objetivo revelador de sua inserção em cadeia delituosa complexa e bem estruturada.

Tal circunstância é reconhecida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça como elemento suficiente para justificar a segregação cautelar
.

Nesse sentido:

“1. (...).
2.

A grande quantidade de drogas
é motivo suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, porquanto
indica a periculosidade do agente
e sua relevante participação em cadeia delituosa. 3. (...).” (STJ -
AgRg
no HC: 812942 SP 2023/0107168-3, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2023)

Quanto à alegação de insuficiência probatória para manutenção da prisão preventiva, cabe ponderar que o juízo cautelar não exige certeza, mas sim justa causa demonstrada por indícios consistentes.

A materialidade e os indícios de autoria restaram suficientemente delineados nos autos, sendo indevida a pretensão de análise aprofundada de mérito em sede de
habeas corpus
, nos termos do Enunciado Orientativo n. 42 deste Tribunal de Justiça
.

A invocação do art. 580 do CPP, no sentido de que o paciente deveria ter recebido o mesmo tratamento conferido aos demais corréus, não encontra respaldo fático, sobretudo porque, após recurso interposto pelo Ministério Público, a decisão que havia concedido liberdade provisória foi reformada e todos os corréus passaram a responder presos, restaurando-se a paridade de tratamento processual.

Quanto aos predicados pessoais, temos que não ensejam a revogação da prisão, especialmente, neste caso, em que foi verificado o risco à ordem pública, em virtude da possibilidade de reiteração delitiva, conforme o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: n.o 43: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
”.

No que se refere a adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.” (...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Com relação
a alegação de violação à presunção de inocência também não merece guarida.

A prisão preventiva não constitui reconhecimento de culpabilidade, tampouco representa antecipação de pena, mas sim medida cautelar autorizada por lei em hipóteses estritamente delimitadas.

Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
,
“
a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade
”
.
(STJ -
AgRg
no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, Des. Convocado do TJDFT, j. 15/04/2024, Sexta Turma,
DJe
18/04/2024)

Por fim, no que concerne a tese de excesso de prazo para a conclusão do inquérito polic
ial,
denot
a-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, em
15/05/2025, sendo recebida pelo juízo singular, no dia 16/05/2025, conforme se verifica na Ação Penal n.
1000325-98.2025.8.11.0098.

Assim, "
uma vez que já houve a conclusão do inquérito policial, com o oferecimento de denúncia em desfavor do ora agravante,
fica esvaída a análise do aventado excesso de prazo para o término do referido procedimento investigativo
.” (STJ -
AgRg
nos
EDcl
no RHC: 177010 PR 2023/0057410-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)

Dessa forma,
não se evidencia qualquer ilegalidade ou abuso na decretação da prisão preventiva.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço em parte do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
impetrada em
favor de
Fábio José dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025